Tribunal: TCU
Processo: 045.237/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes (CNPJ 33.945.015/0001-81), Francisco Vieira Paiva (CPF: XXX.887.483-XX) e José Sydrião de Alencar Júnior (CPF: XXX.199.703-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/171 (peça 4), firmado entre o BNB e a Abes, e que tinha por objeto o apoio logístico na realização da 2a Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos no Estado do Ceará - Módulo: Pedra Branca (Maio/2012), cujos repasses efetivos da União totalizaram R$ 75.040,00; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 72 a 74) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 76, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima), dos quais se colhem as seguintes conclusões: i) houve execução parcial do objeto, uma vez que o cumprimento isolado de algumas metas, apesar de outras não terem sido executadas, não impediu o alcance de etapa útil parcial. Entende-se que as duas metas executadas independiam da execução das demais para gerar os benefícios à sociedade. Assim, tem-se uma inexecução parcial do objeto com aproveitamento útil das etapas executadas; ii) como o plano de trabalho (peça 2) não detalha os custos unitários de cada um dos objetivos alcançados, nem sequer apresenta qualquer outro detalhamento de custos unitários da composição do projeto, resta impossível a quantificação do valor da parcela não executada do objeto; iii) eventual débito apurado pela irregularidade na execução física do objeto no presente caso não atende, neste caso, ao disposto no art. 210, § 1o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, segundo o qual o valor do débito apurado com base em estimativa não pode superar o real valor devido. E, neste caso, como o plano de trabalho e o orçamento da contratação não discriminam os itens de composição dos custos do objeto e seus valores unitários, não é possível apurar quantia segura para a parcela não alcançada dos objetivos, carecendo, assim, de pressuposto necessário a persecução do débito, sob o aspecto técnico; iv) sob o ângulo técnico, não há elemento nos autos que permita uma apuração correta do possível débito e que eventual diferença entre o custo da realização parcial do objeto e a verba federal utilizada não supera, neste caso, os custos do aprofundamento da apuração da própria diferença; e v) o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal, cabendo propor desde logo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012; b) dar ciência da deliberação aos responsáveis no presente processo e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A; e c) informar aos responsáveis e ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.237/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.